Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-27.2023.8.11.0017
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001896-27.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDREIA DA SILVA FEITOSA - CPF: 974.013.581-15 (APELADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, reconheceu o desvirtuamento das sucessivas contratações temporárias e condenou o ente estatal ao pagamento de décimo terceiro salário referente aos anos de 2019 a 2023, férias acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 dias, e depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, com compensação de valores eventualmente já pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias da autora, para o exercício da função docente, configuram desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a justificar o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal admite a contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

4. A prova documental evidencia sucessivas contratações da autora para exercer função docente na rede pública estadual, circunstância que revela a utilização do regime temporário para suprir necessidade permanente da Administração Pública.

5. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas de um terço constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

6. Declarada a nulidade do vínculo com a Administração Pública, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

7. A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

8. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A sucessiva contratação temporária de servidor para suprir necessidade permanente da Administração Pública configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos ao contratado o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, IX; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.09.2023 (Tema 551); STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2013 (Tema 916); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); TJMT, Apelação Cível n. 1000684-90.2022.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Indenização por Danos Materiais n. 1001896-27.2023.8.11.0017, ajuizada por
ANDREIA DA SILVA FEITOSA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulos os contratos temporários não prescritos firmados com o Estado de Mato Grosso e condenar o ente estadual ao pagamento do 13o salário (2019 a 2023), do adicional de férias com 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao depósito do FGTS devido, com compensação dos valores já pagos, observada a prescrição quinquenal. Ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante aduz que as contratações da autora ocorreram de forma regular, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação estadual específica, especialmente a Lei Complementar n. 600/2017 e suas alterações, que disciplinam a contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público na rede estadual de ensino.

Argumenta que os vínculos mantidos pela autora decorreram de processos seletivos distintos, cada qual com prazo previamente determinado e sem renovação automática, inexistindo continuidade contratual apta a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.

Defende, assim, que não houve irregularidade na contratação, tendo os vínculos sido estabelecidos para atender necessidade transitória da Administração Pública, em conformidade com o regime jurídico-administrativo aplicável.

Aduz, ainda, que as pretensões da autora se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, razão pela qual eventuais parcelas anteriores a 20/12/2018 estariam prescritas, considerando que a ação foi ajuizada em 20/12/2023.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna para que eventual condenação observe os limites da prescrição quinquenal, bem como para que a parte autora seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
Andreia da Silva Feitosa
defende a manutenção da sentença, sustentando que a sucessiva contratação temporária para o cargo de professora configurou desvirtuamento da contratação excepcional. Argumenta, ainda, que, conforme os Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, é devido o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, razão pela qual requer o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID 342441403).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 344594389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que a apelada,
Andreia da Silva Feitosa
, professora contratada pelo Estado de Mato Grosso em caráter temporário, ajuizou a presente
ação de cobrança
, pleiteando o pagamento de verbas decorrentes da relação de trabalho mantida com a Administração Pública, notadamente férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, com a respectiva multa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária, e condenando o Estado ao pagamento de:
(i)
13° salário integral referente aos anos de 2019 a 2023;
(ii)
adicional de férias acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias; e
(iii)
depósitos de FGTS. Consignou, ainda, que eventuais verbas comprovadamente pagas pela Administração Pública fossem compensadas, bem como reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20/12/2018 (ID 342441399).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as sucessivas contratações temporárias da autora configuraram desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a ensejar o pagamento das verbas postuladas.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado somente se justifica para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o dispositivo constitucional:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a autora foi
reiteradamente contratada
para exercer função docente na rede pública estadual, mediante
sucessivos vínculos temporários
, conforme se extrai das fichas financeiras acostadas sob os IDs 342440397 a 342441352. Tal circunstância revela que as contratações temporárias foram utilizadas, na prática,
para suprir demanda permanente do sistema educacional
, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer que a contratação temporária foi utilizada como mecanismo de substituição da força de trabalho permanente, em evidente incompatibilidade com o caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

No que se refere ao pagamento de
13° salário e férias acrescidas de um terço constitucional
, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG), firmou a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Na hipótese dos autos, reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária,
revela-se juridicamente adequada a condenação ao pagamento das referidas verbas
.

A condenação ao pagamento dos
depósitos de

FGTS
, por sua vez, encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 596.478 (Tema 916), segundo o qual, declarada a nulidade do vínculo mantido com a Administração Pública, é devido ao trabalhador o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados, bem como os depósitos de FGTS correspondentes.

Nesse sentido:

[...] 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.
5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

[...] "
Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, para o período não prescrito
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006849020228110021, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição quinquenal, verifica-se que a sentença
já observou tal limitação
, restringindo a condenação às parcelas não alcançadas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual não há reparo a ser feito nesse ponto.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026